Tribunal: TJBA
Processo: 8052778-55.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-23
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8052778-55.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

APELADO: DAYVISON SANTOS ALVES DE ARAUJO

Advogado(s)
:
DAYVISON SANTOS ALVES DE ARAUJO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAI. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSCRIÇÃO DOS DADOS NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. ILEGALIDADE
.
COBRANÇA INDEVIDA REALIZADA APÓS SOLICITAÇÃO DE DESLIGAMENTO.
VÍCIO E/OU DEFEITO NO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 14, DO CDC. DANO
MORAL
IN RE IPSA.

CONFIGURADO.
QUANTUM
FIXADO EM R$
5
.000,00 (
CINCO
MIL REAIS). REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8052778-55.2021.8.05.0001
,
da Comarca de Jaguaquara, em que é apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA -COELBA
e apelado
DAYVISON SANTOS ALVES DE ARAUJO
.

Acordam
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto condutor.